Tribunal: TJDFT
Processo: 0734273-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0734273-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EUDES ALVES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA DECISÃO Trata-se de petição escrita à mão, dirigida ao Presidente desta e. Corte de Justiça, datada de 11/09/2022, complementada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de EUDES ALVES DE ALMEIDA, condenado e cumprindo pena pelos crimes de homicídio qualificado, corrupção de menor e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, no qual se requer a revisão da pena do paciente, no ponto específico concernente à avaliação desfavorável dos antecedentes criminais. A impetrante alega que o paciente cumpre pena unificada de 26 anos e 20 dias de reclusão, no regime fechado e o paciente requereu a “revisão da dosimetria de sua pena aplicada por força de condenação proferida na ação penal no 2017.04.1.007435-0 (0007242-36.2017.8.07.0004), com exclusão da reincidência. Também questiona a fração para alcançar a progressão de regime”. Afirma, que, no processo acima, transitado em julgado em 03/11/2019, em recurso de apelação, o paciente teve a pena redimensionada para 21 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, porquanto foi afastada a análise desfavorável da culpabilidade e das circunstâncias do crime de homicídio. Alega que as anotações criminais utilizadas para a reincidência mostram-se corretas, sendo impossível sua exclusão, porém, no tocante aos antecedentes criminais, diz que esta circunstância judicial foi valorada negativamente e mantida na segunda instância, mas a anotação criminal escolhida trata de condenação por roubo duplamente circunstanciado, com processo transitado em julgado em 17/04/2006, e punibilidade extinta por indulto pleno em 27/03/2009, ou seja, há mais de 10 anos. Diz que não se desconhece o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (RE 593.818), no sentido de que, para o fim de reconhecimento dos maus antecedentes, as condenações não são atingidas pelo prazo quinquenal de prescrição da reincidência, mas a tese foi aperfeiçoada pelo Relator, para não se aumentar a pena-base em razão de condenações pretéritas “desimportantes ou distanciadas no tempo”, o que foi objeto de embargos de declaração que se encontram pendentes de julgamento. Discorre sobre os entendimentos adotados, diz que se mostra imperativo o reconhecimento da limitação temporal para reconhecimento dos maus antecedentes, a fim de que as anotações não se perpetuem no tempo e diz que deve ser refeita a dosimetria para excluir a valoração negativa dos antecedentes criminais, reduzindo-se as penas dos crimes de homicídio qualificado, de porte ilegal de arma de fogo e de corrupção de menor, para 19 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão (ID 41722494). É o relatório. Decido. A impetrante pretende, em síntese, a exclusão da valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais, com consequente redução a pena, porquanto, na ocasião da sentença, utilizou-se anotação criminal com extinção da punibilidade há mais de dez anos, o que foi mantido pelo Acórdão. Consoante se verifica dos autos, o paciente foi condenado por sentença datada de 11/06/2019, à pena de 24 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, mais 15 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em razão dos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, art. 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/1990 e art. 14, da Lei no 10.826/2003 (homicídio qualificado, corrupção de menor e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Interposto recurso de apelação (APR 0007242-36.2017.8.07.0004 – Acórdão 1269572), o recurso foi parcialmente provido e a pena reduzida para 21 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, mais 15 dias-multa. Por ocasião do voto desta Relatoria, foi reavaliada a dosimetria da pena e mantida desfavorável a circunstância judicial dos antecedentes criminais, porquanto se considerou correto o entendimento registrado na sentença, com amparo na jurisprudência atual da época. Feitas essas anotações, entende-se que não se mostra possível a reavaliação da dosimetria por meio da via estreita do habeas corpus, porquanto o processo transitou em julgado em 03/11/2020, havendo ação apropriada para tal fim, a qual pode ser ajuizada pela impetrante. Ademais, ainda que não tivesse transitado em julgado, eventual habeas corpus deveria ser impetrado no e. Superior Tribunal de Justiça. Assim, de um modo ou de outro, não pode a matéria ser discutida por meio da presente via, necessitando maior exploração das provas e entendimentos, o que se mostra incompatível com habeas corpus, não se olvidando, além do mais, que a matéria ainda não está inteiramente pacificada. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, com fundamento no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2022 17:42:19. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator